Tribunal: STF
Processo: ARE 1537037
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Agravo em Recurso Extraordinário. Exclusão de benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Interpretação dos arts. 30 da Lei nº 12.973, de 2014, e 10 da LC nº 160, de 2017. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, o qual foi oposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a exigência de cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 30 da Lei nº 12.973, de 2014, e 10 da LC nº 160, de 2017, para a exclusão de benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os benefícios fiscais de ICMS — diversos do crédito presumido — sem a necessidade de observância às condições impostas pela legislação infraconstitucional e se essa exigência viola princípios constitucionais como o pacto federativo, a legalidade tributária e a definição constitucional de renda.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia demanda a interpretação e aplicação dos arts. 30 da Lei nº 12.973, de 2014, e 10 da LC nº 160, de 2017, cuja análise é de natureza infraconstitucional, escapando, portanto, à competência do recurso extraordinário.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em casos como esse, eventual ofensa à Constituição é apenas indireta ou reflexa, o que atrai a aplicação do óbice do art. 102, inc. III, al. "a", da Constituição, combinado com o enunciado nº 636 da Súmula do STF.



    5. A alegada violação ao conceito constitucional de renda exige, necessariamente, o exame prévio da legislação infraconstitucional que define os critérios contábeis e fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    6. Não se verifica similitude com a tese firmada no Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que nesse tema se trata da inclusão do ICMS no cálculo do PIS/Cofins, situação diversa da analisada dos autos, nos quais estão em questão benefícios fiscais estaduais de ICMS no contexto do lucro tributável.



    IV. Dispositivo 



    7. Negativa de provimento.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. TEMA 1.182 DO STJ. ART. 30 DA LEI Nº 12.973, DE 2014, COM A REDAÇÃO DA LC Nº 160, DE 2017. NÃO-PREENCHIMENTO. 



    1. Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema nº 1.182, a exclusão, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, de benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido exige a comprovação do efetivo registro de tais benefícios em reserva de lucros para absorção de prejuízos ou aumento de capital social, na forma prevista pelos art. 30 da Lei nº 12.973/2014 e art. 10 da Lei Complementar nº 160/2017. 



    2. Não deve ser exigida a comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico. 



    3. Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.182. 



    4. Caso em que não há coincidência entre o pedido formulado pela parte impetrante e a tese fixada no Tema 1.182/STJ, pois, enquanto o STJ estabeleceu que todos os requisitos do artigo 30 da Lei nº 12.973/2014, com as alterações da LC nº 160/2017, deveriam ser atendidos, sem afastar nenhum deles, o impetrante pede o reconhecimento do direito de excluir os benefícios fiscais de ICMS sem qualquer tipo de limitação e/ou restrição.” (e-doc. 101, p. 6).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 1º, 3º, 18, 93, inc. IX, e 153, inc. III, da Constituição da República. Busca o reconhecimento do direito de excluir os benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ, respectivo adicional, e da CSLL, ao argumento de que no acórdão de origem foi assentada a ofensa ao pacto federativo e ao conceito constitucional de renda. 



    2.1. Assevera que a tributação desses benefícios, que consistem em renúncia de receita dos Estados, extrapola a competência tributária da União, interferindo na autonomia dos entes federados e desrespeitando princípios constitucionais como legalidade, capacidade contributiva, vedação ao confisco e limitação ao poder de tributar. 



    2.2. Sustenta, ainda, que os incentivos fiscais não configuram acréscimo patrimonial e, portanto, não podem ser considerados renda ou lucro tributável. Requer o provimento para declarar o direito de não incluir os benefícios fiscais na base de cálculo dos tributos mencionados, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente e a possibilidade de contabilizar os prejuízos fiscais decorrentes (e-doc. 143). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 152).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor verificação da controvérsia, extraio trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria pertinente à exclusão de benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no julgamento dos REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses (Tema nº 1.182): 



    1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. 



    3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.



    (...)



    Nessa linha, em que pese seja desnecessária a comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, é indispensável, para a exclusão dos benefícios fiscais diversos do crédito presumido, o cumprimento de todos os requisitos do art. 30 da Lei n.º 12.973/2014 e art. 10 da Lei Complementar n.º 160/2017. 



    Assim, são requisitos legais indispensáveis para fruição do benefício fiscal, entre outros, aqueles constantes do próprio caput do artigo 30 da Lei nº 12.973/2014, consistentes no registro em reserva de lucros e na utilização do benefício exclusivamente para os fins indicados nos incisos I e II: absorção de prejuízos ou aumento do capital social.



    (...)



    Nesse contexto, confrontando-se o pedido da parte impetrante com a tese fixada pelo STJ, verifica-se que não há exata coincidência entre aquele e esta última, pois enquanto o STJ estabeleceu que todos os requisitos do artigo 30 da Lei nº 12.973/2014, com as alterações da LC nº 160/2017, deveriam ser atendidos, sem afastar nenhum deles, o impetrante pede o reconhecimento do direito de excluir os benefícios fiscais de ICMS sem qualquer tipo de limitação e/ou restrição.” (e-doc. 101; destaques acrescidos).



    5. Como se nota, a solução da questão trazida no recurso, atinente à pretensão de retirada da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos benefícios do ICMS, não se dissocia do exame da legislação infraconstitucional, em específico, a Lei nº 12.973, de 2014, e a Lei Complementar nº 160, de 2017. Razão pela qual, inviável a admissão do presente recurso, porquanto alheio ao exame constitucional direto. 



    6. Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” 



    (ARE nº 1.020.143-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 1º/08/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (AI nº 860.933-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/11/2015, p. 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.190.689-AgR/RS, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 24/10/2019). 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator